Tribunal: CARF
Processo: 13231.000118/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13231.000118/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.798 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/11/2008
PROCESSO
FISCAL.
DEFESA.
DENOMINAÇÃO
INCORRETA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
O erro na denominação do recurso não prejudica a sua recepção e
conhecimento como Recurso Voluntário, em observância ao princípio da
fungibilidade recursal, quanto observado o cumprimento dos demais requisitos
para a sua interposição e admissibilidade, previstos no Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO. CULPABILIDADE.
A responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 02.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. Súmula CARF no 126, de teor vinculante.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13231.000118/2008-21
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13231.000118/2008-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-079.646 -
21a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 19/11/2008, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 5.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão recorrida, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 19/11/2008, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor
de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas
em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela
RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato
Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
O Siscomex Carga (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da Receita
Federal do passou, a partir de 31 de março de 2008, a registrar eletronicamente o
controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e unidade de
carga em todos os portos alfandegados do pais, conforme estabelecido na Instrução
Normativa RFB n.° 800, editada em 27 de dezembro de 2007.

 FATOS

O presente auto de infração trata de aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de registro no Siscomex Exportação, registro dos dados de
embarque após o prazo estabelecido em legislação aduaneira, pelo agente maritimo
Williams Serviços Maritimos Ltda, CNPJ n° 10.790.020/0001-67, referente à
Declaração de Exportação (DDE) n° 2081319524/1. •
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13231.000118/2008-21

O Navio MT SYDPOLEN, cujo agente de transporte maritimo no Brasil é a
empresa Williams Serviços Maritimos Ltda, atracou no Terminal Portuário da
Hermasa da Amazônia Ltda no dia 30/10/2008 às 18:54 horas para embarcar Óleo de
Soja Degomado e desatracou no dia 01/11/2008 às 18:10 horas com destino ao
Exterior (Porto Bejaia/Argélia), conforme Extrato da Escala (Siscomex Carga) n°
08000257970.
Após a operação de carregamento do navio e mensuração da quantidade
embarcada o agente de transporte maritimo Williams Serviços Maritimos Ltda emitiu
o conhecimento de carga (B/L) de número Olcom data do dia 01/11/2008, que no
caso, é a mesma data de embarque do navio, conforme ficou registrado no Siscomex
Exportação/Consulta Dados de Embarque.
O registro dos dados de embarque no Siscomex Exportação, feita pelo agente de
transporte maritimo, foi feito no dia 14/11/2008, 13 (treze) dias após a data de
embarque do navio e conforme determina a IN SRF n° 28 de 1994, Art. 37, § 2°, com
redação da IN SRF n° 510 de 2005, no caso de embarque maritimo, o transportador
(agente maritimo) terá o prazo de 07 (sete) dias para o registro no sistema dos dados
pertinentes ao embarque da mercadoria.
A tipificação legal atualmente em vigor para a imposição de penalidade como
aqui tratada é a alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 20/11/2008 (fls. 04) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 17/12/2008, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 20 a 39, instaurando assim a fase litigiosa
do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
 A arguição de multa educativa/punitiva ou arrecadação tributaria - 4 anos
de demora - prescrição. Lei n° 9.873, de 23 de novembro de 1999;
 A arguição de angustia e do pânico com o risco de falência do setor;
 A arguição de reputaçao da autuada - curriculum vitae - quem é a firma
autuada;
 A arguição de ilegitimidade passiva AD-CAUSAM. A agencia Williams
não realiza transporte o embarque e desembarque de carga;
 A arguição de norma de cumprimento impossível;
 A arguição de tolerância fiscal - autorização legal;
 A arguição de que a multa ultrapassa o valor da renda obtida pelo agente
marítimo.
Por todo o extensivamente exposto vem, mui respeitosamente, requerer de V.Sa.
dê provimento ‘a presente defesa, aceitando-a em todos os seus termos, mandando seja
cancelado o Auto de Infração indigitado por ser esse eivado de nulidades e anti-
jurisdicidades aqui fartamente analisadas, mandando-se, ainda, que seja cancelado o
crédito tributário lançado contra a autuada, por ser da mais clara e insofismável
manifestação de JUSTIÇA.
É o Relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 21a Turma da DRJ/SPO,
por maioria de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13231.000118/2008-21

do voto do relator, conforme Acórdão no 16-079.646, datado de 30/08/2017, cuja ementa
transcrevo a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/11/2008
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
O transportador responsável pela embarcação não apresentou os dados da carga no
SISCOMEX CARGA dentro do prazo legal.
Uma vez que o Agente Marítimo é o responsável pelas informações a serem fornecidas
de modo a não prejudicar a atuação dos órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros,
é seu dever obter toda a gama de informação junto aos seus parceiros comerciais.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário (indevidamente intitulado de “Impugnação”), onde, em síntese, apresenta as seguintes
alegações:
a) Preliminarmente:
i. Ilegitimidade passiva.
b) No mérito:
i. Da violação à Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional –
Ausência de previsão legal em face do agente marítimo.
ii. Da verificação da culpabilidade.
iii. Da proibição de multa confiscatória.
iv. Da insubsistência do Auto de Infração por ocorrência de denúncia
espontânea.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
DO PEDIDO
Isto posto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação, para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, qual seja a multa prevista
no artigo 107, inciso IV, alinea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66, o que pode ser feito da
seguinte forma:
- seja a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida com o fim de excluir a
empresa WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA do pólo passivo da autuação
em questão;
- no mérito, na remota eventualidade de não ser acolhida a preliminar de
ilegitimidade, seja reconhecida a DENÚNCIA ESPONTÂNEA, nos termos
expostos nesse recurso ou, alternativamente, conforme toda matéria de defesa do
mérito, a fim de ser promovida a EXCLUSÃO da multa imposta, com o
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13231.000118/2008-21

consequente ARQUIVAMENTO do Auto de Infração lavrado, de forma a respeitar
os fundamentos invocados e a legislação aplicável.
Nesses termos,
Pede deferimento.
Em 22/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
em que se buscou respostas a quesitos sobre a matéria em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
O fato de o recurso ter sido indevidamente intitulado de “Impugnação” não
prejudica a sua recepção e conhecimento por parte deste Colegiado como Recurso Voluntário,
em observância ao princípio da fungibilidade recursal, quanto observado apenas erro em sua
denominação, bem como o cumprimento dos demais requisitos para a sua interposição e
admissibilidade (tempestividade, interesse recursal etc), previstos no Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
II
PRELIMINAR
II.1
Ilegitimidade passiva
A Recorrente suscita, em preliminar, a ilegitimidade de figura no polo passivo da
autuação, principalmente por não se confundir com agente de carga.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13231.000118/2008-21

desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13231.000118/2008-21

Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.
Por fim, quanto ao argumento acerca da necessária diferenciação entre agente
marítimo e agente de carga, esclareço que, embora haja a referida diferenciação conceitual entre
os intervenientes no comércio exterior, para o caso em análise, a agência marítima atua como
representante, no país, do transportador estrangeiro, situação em que a legislação supracitada, em
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13231.000118/2008-21

especial a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, em seu art. 5o, equipara a transportador
tanto a agência de navegação quanto o agente de carga, para efeito de responsabilização
constante do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37 , de 1966.
Portanto, rejeito as alegações deste tópico.
III
MÉRITO
III.1 Da violação à Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional –
Ausência de previsão legal em face do agente marítimo
A Recorrente aduz que legislação sobre o assunto estipula a responsabilidade de
prestar informações sobre a carga transportada ao transportador, sendo a ele equiparado o agente
de carga.
Não existe, segundo a Recorrente, previsão legal para responsabilização do agente
marítimo, devendo ser arquivado o procedimento fiscal.
Analiso.
Embora colocada no mérito do recurso, esta argumentação retorna à questão da
legitimidade do agente marítimo de figurar no polo passivo da autuação.
Como esta matéria já se encontra analisada no tópico precedente, não há razões
para tecer demais considerações a respeito.
III. 2 Da verificação da culpabilidade
A Recorrente defende que se faz necessário o exame de sua culpabilidade e ser
evidente que não há culpa e muito menos dolo do agente marítimo no presente caso.
Argumenta que a inserção de informações no sistema depende do recebimento dos
dados por quem de direito, figurando a atividade de agenciamento meramente como de mero
mandatário. Logo, não pode suportar o ônus por um atraso a que não deu causa.
Aprecio.
No caso, não se faz necessário exame de culpabilidade, pois a responsabilidade é
objetiva, nos termos dos art. 94, §2o, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Portanto, a boa-fé, culpa ou dolo tornam-se irrelevantes para a apuração da
infração, a qual depende exclusivamente da apuração de intempestividade na apresentação de
informações sobre a carga no prazo estipulado pela norma de regência.
Quanto à alegação de dependência de informações prestadas por terceiros,
pertinentes os esclarecimentos prestados pela DRJ de que:
Uma vez que o Agente Marítimo é o responsável pelas informações a serem
fornecidas de modo a não prejudicar a atuação dos órgãos responsáveis pelos controles
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13231.000118/2008-21

aduaneiros, é seu dever obter toda a gama de informação junto aos seus parceiros
comerciais, de sorte a não incorrer na sanção aqui tratada.
Portanto, sem razões à Recorrente.
III.3 Da proibição de multa confiscatória
A Recorrente defende a inconstitucionalidade da aplicação da multa, por violar o
art. 150, IV, da Constituição Federal, que veda o uso de tributo com efeito de confisco.
Analiso.
Percebe-se que o argumento da Recorrente envolve a inconstitucionalidade da
norma utilizada para aplicação da infração.
E, no que diz respeito à inconstitucionalidade da norma, este Colegiado encontra-
se impedido de apreciar as argumentações correspondentes, por conta da Súmula CARF no 02, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, e para melhor elucidar a questão da incompetência dos órgãos de
julgamento administrativos para apreciação da conformidade da legislação tributária, transcrevo
trecho esclarecedor da decisão recorrida quanto ao assunto:
Quanto às acusações de inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação que
embasou a autuação, deve-se esclarecer que, sendo as Delegacias da Receita Federal
de Julgamento do Brasil - DRJ órgãos do Poder Executivo, não lhes compete apreciar
a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da própria Constituição Federal
ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao
caso expressamente previsto, haja vista tratar-se de matéria reservada, por força de
determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Portanto, os argumentos da Recorrente constantes deste tópico não são passíveis
de exame neste foro.
III.4 Da insubsistência do Auto de Infração por ocorrência de denúncia
espontânea
Aduz a Recorrente que as informações foram prestadas antes da lavratura do Auto
de Infração, por livre e espontânea iniciativa, conduta essa que, nos termos da legislação vigente,
configura denúncia espontânea, o que exclui a penalidade imposta.
Cita como fundamento ao pleito o art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37, de 1966,
com redação dada pela Lei no 12.350, de 20/12/2010, e o art. 138 do CTN.
Aprecio.
Esta matéria encontra-se com jurisprudência sedimentada neste Colegiado, por
meio da Súmula CARF no 126, de teor vinculante, que proclama ser inaplicável a denúncia
espontânea à penalidade pelo descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, pela Lei no 12.350, de 2010.
Súmula CARF no 126
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.798 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13231.000118/2008-21

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, inaplicável a denúncia espontânea ao caso.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital